Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. ART. 90, § 4°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, ora agravadas, para reconhecer a existência de excesso de execução e, por consequência, condenar a parte credora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso verificado.

2. Nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. Não se trata de simples erro de cálculo a apresentação, pela parte credora, ora agravante, de demonstrativo do débito elaborado em desconformidade com os termos do título executivo judicial.

4. Se verificado excesso de execução decorrente da indicação equivocada do termo inicial de correção monetária do débito pelo credor, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao acolher a impugnação apresentada pelas devedoras e fixar honorários de sucumbência em benefício dos patronos das executadas, ora agravadas, nos moldes do art. 85, § 1o, do CPC, em atenção à tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

5. Não há falar em redução pela metade dos honorários sucumbenciais fixados em benefício dos advogados da executada, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, tendo em vista que tal dispositivo legal tem aplicação adstrita à fase de conhecimento, na esteira da jurisprudência deste e. Tribunal e do Enunciado n. 10 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.

6. Recurso conhecido e desprovido.